Tribunal: TJSP
Processo: 1101059-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Irresignação da ré quanto à procedência da demanda. Recurso adesivo da autora quanto à incidência dos juros moratórios e majoração dos honorários advocatícios. Relação contratual devidamente comprovada. Ausência de provas para demonstrar a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Irresignação da ré quanto à procedência da demanda. Recurso adesivo da autora quanto à incidência dos juros moratórios e majoração dos honorários advocatícios. Relação contratual devidamente comprovada. Ausência de provas para demonstrar a inexistência dos débitos ou a negativação indevida. Cobranças que são exigíveis, ante a comprovação de prestação do serviço e ausência de prova de pagamento, ônus que incumbia à autora, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Endereço da qualificação inicial que coincide com o do cadastro do sistema interno da ré. Negativação praticada em exercício regular de direito de cobrança. Inexistência de ato ilícito. Dano moral não caracterizado. Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso adesivo da autora desprovido. Alteração da sucumbência.